Tribunal: TJMT
Processo: 1020208-23.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020208-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), CLAUDINEY BENEDITO MIRANDA - CPF: 581.650.451-72 (APELADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Em ações desta natureza, pouco importa a divergência em relação a data do acidente noticiada no boletim de ocorrência e a declarada na certidão do SAMU. O que deve ser verificado é que o boletim de ocorrência, os relatórios médicos e o laudo pericial estão consonantes sobre a ocorrência do acidente do trânsito e as lesões sofridas pelo segurado, habilitando-o ao recebimento do seguro DPVAT nos termos do art. 5º da Lei 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela SEGURADORA LÍDER contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT nº 1020208- 23.2016.8.11.0041, manejada por CLAUDINEY BENEDITO MIRANDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para o fim de condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$ 6.750,00, referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, além das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (Id. 21214259).

Em suas razões, de Id. 21214272, a seguradora apelante aduz que embora o d. Juiz acentue que a sentença está embasada em provas nos autos, deixou de se atentar para o fato de que a CERTIDÃO do SAMU aponta como data do acidente o dia 05.10.2016, o que diverge do Boletim de Ocorrência, em que atesta o dia 09.10.2016 .

Afirma, portanto, que não há como atestar o nexo causal entre a lesão apurada no laudo e o suposto acidente noticiado, razão pela a presente demanda deve ser julgada improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O apelado, embora intimado, não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e não merece maiores digressões.

O artigo 5º,
caput
, da Lei 6.194/74 dispõe:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Pela leitura do preceito sobredito extrai-se que, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, é necessária tão somente a prova do acidente, do dano e do nexo causal, isto é, que o resultado lesivo seja decorrente do sinistro.

No caso, não merece acolhimento a pretensão recursal, pois em ações desta natureza, pouco importa a divergência em relação a data do acidente, se ficar verificado que o boletim de ocorrência, além dos relatórios médicos e o laudo pericial (Id. 21214251), estão consonantes sobre a dinâmica do acidente do trânsito e as lesões sofridas pelo segurado, habilitando-o ao recebimento do seguro DPVAT nos termos do art. 5º da Lei 6.194/74.

A perícia médica realizada nos autos atestou que o requerente apresenta invalidez completa permanente no olho direito, ficando evidenciada também que o autor sofreu acidente automobilístico, bem como o nexo causal entre o evento e o dano, nos termos do art. 5º da Lei 6.194/74.

Neste sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O DANO DELE DECORRENTE. ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE A DATA DO ACIDENTE NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NO PRONTUÁRIO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar de a data da ocorrência do acidente não ter sido noticiada pelo boletim médico de atendimento de urgência, restou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente narrado e o dano dele decorrente, uma vez que a descrição do fato ocorrido e da lesão causada encontram correspondência com o explanado em sede de exordial. 2. Precedente do STJ (REsp nº 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 11/06/2014, DJe 01/08/2014) e do TJRN (AC n.º 2012.004511-1, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 20/08/2013; AC n.º 2013.015403-5, Rel. Desembargador Expedito Ferreira, 1ª Câmara Cível, j. 14/11/2013). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (
TJRN - AC: 20180093969 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 12/02/2019, 2ª Câmara Cível).

Portanto, deve ser mantida a sentença objurgada.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que o recurso está sendo desprovido, verifico que aqueles comportam majoração.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10%, para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020